Tribunal: TJDFT
Processo: 0720552-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720552-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTAGEM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: TICIANA OLIVEIRA SERGINO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia que desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel por se tratar de bem de família. Em suas razões alega que é admitida a penhora de bem imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia, desde que ela recaia sobre os direitos remanescentes que o devedor fiduciante detém quanto ao bem alienado, garantindo, em consequência, o direito de preferência do credor fiduciário sobre os créditos decorrentes da alienação. Alega que é admitida a penhora do bem de família, quando o resultado da dívida exequenda é decorrente do contrato de compra e venda do próprio imóvel, conforme exceção prevista no art. 3o da Lei no8.009/1990. Adverte que, no caso, a agravada se furta do pagamento das notas promissórias as quais foram emitidas para garantir a aquisição do bem. Requer seja antecipada a tutela recursal para autorizar a penhora sobre os direitos remanescentes que o agravado detém quanto ao bem imóvel. No mérito, postula a confirmação da liminar. Preparo no ID: 36599252. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo Agravante. No caso vertente, o agravante requer a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado pertencente à agravada. Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O pedido de tutela recursal, tal como formulado, é satisfativo do próprio mérito do agravo de instrumento, pelo que o seu deferimento ensejaria o esgotamento desta via recursal. Ademais, inexiste o perigo de irreversibilidade da medida posto que, ao final, caso se conclua pela procedência do seu pleito, a penhora será efetivada, o que afasta a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Desta feita, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2022 22:19:28. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador